Tribunal: TJMT
Processo: 0000840-88.2013.8.11.0093
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000840-88.2013.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELEMAR WOLFART - CPF: 220.755.859-20 (APELANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PEDIDO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO
– PROCEDÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA – REGIME INICIAL READEQUADO DO SEMIABERTO HARMONIZADO PARA O ABERTO – AUSENTES OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADORAS –

MEDIDA DE OFÍCIO
– RETIFICAÇÃO DA PENA DO RÉU – IMOTIVADA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM SENTENÇA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS NEUTRAS PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE – REGRA DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS – ART. 93, IX, DA CF/88 – REFORMA QUE SE IMPÕE

–
APELO CONHECIDO E PROVIDO, COM MEDIDA ADOTADA DE OFÍCIO
.

1.
No cenário esquadrinhado, revela-se prudente o afastamento do monitoramento eletrônico imposto pelo juízo singular, mormente em face da modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto harmonizado para o aberto, em razão do reajuste da pena privativa de liberdade cominada ao increpado.
Na ausência de demais fundamentos que a justifiquem, deve ser afastada a medida cautelar em comento.

2
. Se o julgador expressamente reconhece como neutras todas as circunstâncias judiciais listadas pelo art. 59 do Código Penal, deve ser afastada a imotivada exasperação da pena-base do réu, com sua fixação no mínimo legal, por ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

3
. Recurso conhecido e provido, com medida adotada de ofício e reflexos sobre a pena do réu.

APELANTE:

ELEMAR WOLFART

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELEMAR WOLFART
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT que, nos autos da ação penal n. 0000840-88.2013.8.11.0093,
condenou
o ora apelante pela prática da conduta tipificada pelo
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03
, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
harmonizado
, bem como o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 143969387 - Págs. 58-60, o apelante vindica exclusivamente o
afastamento
da fiscalização por
monitoramento eletrônico
, estabelecido na sentença condenatória como
condição para cumprimento da pena no regime semiaberto
harmonizado
, ao argumento de que a medida se revelaria excessiva em face das circunstâncias do caso.

Em contrarrazões de ID 143971653, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e pugna pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer visto no ID 145676674, opina pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A princípio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se alcançar a finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, eis que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 20 de agosto de 2013, por volta das 11:00h,
ELEMAR WOLFART
portava uma arma de fogo de uso permitido e 04 (quatro) munições intactas, sem autorização e em desacordo com as determinações legais.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data dos fatos, em uma via pública do município de Feliz Natal/MT, o réu envolveu-se em um acidente de trânsito com uma viatura da Polícia Civil. Após o abalroamento, um dos agentes policiais, na tentativa de prestar socorro ao réu, abriu a porta de seu veículo, ocasião em que constatou a presença do armamento e das munições.

Posteriormente submetidas a análise pericial, as munições e a arma de fogo tiveram sua eficiência reconhecida.

Ofertada a denúncia em face do réu pelo cometimento do delito previsto pelo art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, e finda a regular instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada
procedente
, contexto no qual se insurge a i. Defesa, nos termos já relatados, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

Em suas razões recursais, o apelante vindica exclusivamente o
afastamento do monitoramento eletrônico
determinado em sentença para cumprimento de pena no regime semiaberto devido à ausência de estabelecimento prisional adequado, ao argumento de que a utilização de tornozeleira traria
constrangimento
ao réu no desenvolvimento de suas atividades como motorista de
van
, inclusive vindo a prejudicar seu sustento diante da possibilidade de perda de clientes (crianças em transporte escolar e enfermos destinados a hospitais situados em outras cidades).

Ademais, a i. Defesa pontua que, diante da pena aplicada, seria desproporcional e injustificada tal medida, de acentuada gravidade em relação ao delito perpetrado.

A princípio, verifico que, em sentença, o d. juízo
a quo
determinou o regime
semiaberto
para início do cumprimento da pena imposta, assinalando a desnecessidade de segregação cautelar e determinando, por outro lado, a utilização da tornozeleira eletrônica, em decisão fundamentada nos seguintes termos:

Diante do
regime inicial
ora fixado, e considerando a
ausência de estabelecimento prisional adequado para tal regime
, necessária a utilização da Tornozeleira Eletrônica. Assim, oficie-se a Secretaria de Segurança para requisitar a mesma.

(Sentença de ID 143969387 - Pág. 45). – Destaquei.

Com efeito, é cediço que “
não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.635.909/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 13/8/2020).

E, quanto à tese de que a utilização da tornozeleira traria
constrangimento
ou
desconforto
ao apenado, é de igual sabença que, conforme a reiterada jurisprudência desta eg. Corte estadual, trata-se de alegação que
não serve de azo ao afastamento da medida
. Veja-se:

[...] 4. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça orienta-se no sentido de que
a alegação de que o equipamento de vigilância estatal vem causando transtornos à vida pessoal do sujeito, isoladamente considerada, não justifica a sua retirada
. [...].

(N.U 1017243-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). – Destaquei.

Por outro lado, sabe-se igualmente que a tornozeleira eletrônica deve ter, em todos os casos, seu uso subordinado ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sob pena de riscos à liberdade individual e à dignidade da pessoa humana (LOPES JR., Aury.
Direito processual penal
. 19. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 759).

Nesse contexto, a meu ver, a situação debatida nos presentes autos reveste-se de contornos próprios suficientemente excepcionais a justificar a
procedência
da demanda veiculada nas razões recursais.

Isso porque, ao analisar detidamente os autos, verifico que o fato-crime se deu em
20/08/2013
, ou seja, há pouco mais de
09 (nove) anos
, não tendo o réu, ao longo desse extenso período, perpetrado qualquer outro delito, como revelam consultas aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário (
Primus
e SEEU).

Ademais, as circunstâncias judiciais foram julgadas normais e ínsitas ao próprio tipo penal pelo d. juízo
a quo
, durante a primeira fase do cálculo da pena do recorrente, inexistindo elementos nos autos que apontem, por sua vez, para qualquer circunstância ou característica pessoal desabonadora em relação ao recorrente.

Com efeito, ao analisar os documentos que acompanham as razões recursais, verifico que o réu logrou êxito em demonstrar o desempenho de suas atividades laborais como motorista (ID 143969387 - Págs. 61-66 e ID 143969388 - Págs. 1-4), profissão que indicou exercer desde o início da persecução criminal, ainda na fase investigativa (ID 143969386 - Págs. 12-13).

Em juízo, ao ser interrogado,
ELEMAR
manteve a
confissão
feita perante a autoridade policial. Narrou, em síntese, que carregava o armamento em seu carro já fazia mais de 25 (vinte e cinco) anos, sob seu banco de motorista, uma vez que se levantava cedo para sair de casa, todos os dias, e tinha receio de ser assaltado.

O réu ainda assinalou jamais ter feito uso do armamento, e sua credibilidade e idoneidade foram ratificadas pela testemunha
Márcio Manso de Almeida.

N’outro giro, ao consultar sua ficha de antecedentes criminais, verifico que
ELEMAR
apenas possui o registro da presente condenação e da prisão em flagrante referente ao fato aqui discutindo, inexistindo, portanto, qualquer indício de que tenha se dedicado a práticas delitivas em algum momento de sua vida.

Registro, por derradeiro, que o réu possui atualmente
67 (sessenta e sete) anos de idade
, e não se vislumbram, em síntese, fundamentos fáticos capazes de justificar a imposição do monitoramento eletrônico em seu desfavor, ante todas as circunstâncias apresentadas e suas condições pessoais favoráveis.

Nesse ponto, inclusive, verifico que existe
providência ser adotada
ex officio
, com relação à pena cominada ao réu.

Isso porque, ao perscrutar o édito condenatório, constata-se que, a despeito da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, houve a injustificada exasperação da pena-base em
01 (um) ano e (04) meses
de reclusão (Sentença de ID 143969387 - Págs. 41-42).

Diante da ausência de fundamentação idônea, portanto, e a despeito de pedido nesse sentido por parte da i. Defesa,
retifico
de ofício a pena-base do réu para trazê-la ao
patamar mínimo de 02 (dois) anos
de reclusão
, em atenção ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988.

Impossível a redução da pena à luz da confissão, por força da Súmula n. 231 do STJ, e inexistentes causas de aumento ou de diminuição; torno
definitiva
a reprimenda do réu em
02 (dois) anos de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo valor legal.

Nessa ordem de ideias, por força do disposto no art. 33, § 2º, alínea
c
, à luz da pena cominada ao réu e da ausência de antecedentes criminais, é certo que também deve ser
reformado
o regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto
harmonizado
para o
aberto
.

Por conseguinte, fixado o regime
aberto
para início do cumprimento da reprimenda, é certo que, por todo o exposto, não remanesce qualquer fundamento apto a justificar a submissão do réu ao monitoramento eletrônico.

Verificada, portanto, a desnecessidade da medida, como feito
in casu
, é
de rigor seu afastamento
.

Acolho
, nesses termos, a pretensão recursal, com vistas ao
afastamento da fiscalização por monitoramento eletrônico
determinada em sentença, adotando também,
de ofício
, providência destinada à
reforma
da pena cominada ao réu e do regime inicial de cumprimento da sanção.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ELEMAR WOLFART
, para afastar a utilização de monitoramento eletrônico.

De ofício
, reajusto a pena cominada ao réu para o patamar de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo valor legal,
mantendo inalterados os demais termos da r. sentença proferida
pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da ação penal n. 0000840-88.2013.8.11.0093.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022